Tribunal: TJSP
Processo: 0007363-92.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0007363-
92.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MATHEUS DE
ARRUDA PRADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007363-92.2017.8.26.0050 -Voto no 13488
2
VOTO No 13.488 (Digital)
Apelação Criminal no 0007363-92.2017.8.26.0050
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal da Capital
Apelante: MATHEUS DE ARRUDA PRADO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
MATHEUS DE ARRUDA PRADO, qualificado nos
autos, foi condenado às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 145/151).
Inconformado, apela (fls. 156/170), postulando
absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer: a) a
desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal; b) o
reconhecimento do privilégio insculpido no artigo 33, § 4o da Lei de Drogas;
c) o abrandamento do regime prisional; e d) a substituição da reprimenda
corporal por restritivas de direitos ou, ainda, a concessão do sursis.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 175/185), posicionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007363-92.2017.8.26.0050 -Voto no 13488
3
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (fls.
196/202).
Em 11/06/2019, transcorreu o prazo para que a
Defensoria Pública se manifestasse acerca de eventual oposição ao
julgamento virtual, em cumprimento ao disposto no artigo 1o, da Resolução
no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
(fls. 193).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 02 de fevereiro
de 2017, por volta das 12h30, na Rua Dias Vieira, 785, Vila Sônia, Município
de São Paulo, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 53,5 gramas de
“cocaína”, distribuídos em 199 eppendorfs, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
Narra a exordial: “Apurou-se que a Polícia Civil
realizava diligências no logradouro acima descrito, conhecido como ponto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007363-92.2017.8.26.0050 -Voto no 13488
4
de venda de drogas, ocasião em que visualizou o irrogado em atitude
suspeita, de modo que ele foi abordado. O réu tinha em seu poder um saco
plástico contendo 53,5 gramas de cocaína distribuídos em 199 eppendorfs.
Assim, o acusado recebeu voz de prisão em flagrante, encaminhando-se a
ocorrência para o distrito”.
Em primeiro lugar, verifica-se que a materialidade
delitiva está bem provada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12/13),
Auto de Constatação Preliminar (fls. 15/17) e Laudo de Exame Químico-
Toxicológico (fls. 100/102).
A autoria também restou suficientemente alicerçada
na prova oral coligida, notadamente: i) na confissão judicial do próprio
recorrente o qual admitiu que vinha traficando no local há cerca de 8 dias,
pois estava passando por dificuldades financeiras; e ii) nos coesos
depoimentos dos policiais civis responsáveis pelo flagrante, os quais
confirmaram de forma uníssona e com riqueza de detalhes os fatos descritos
na inicial.
Sempre bom esclarecer que o policial não está
impedido de depor, devendo seu depoimento apenas ser desconsiderado
quando exista uma razão concreta para torná-lo eivado de suspeição, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007363-92.2017.8.26.0050 -Voto no 13488
5
não foi feito no presente caso, mormente considerando que o próprio réu
afirmou desconhecer os agentes públicos.
A este argumento acrescente-se que os Tribunais
Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a prova testemunhal
colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena
observância do contraditório, mesmo que constituída apenas por
depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (STF: HC no 77.565/SP,
DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Néri da Silveira, HC no 76557, Rel. Min. Marco
Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC no 30.776/RJ, DJ de 08/03/2004, Rel.a Min.
Laurita Vaz).
O conjunto probatório, portanto, é idôneo e
satisfatório
para
embasar
o
decreto
condenatório,
revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses
de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo o
édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios
constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento
pátrio.
Em segundo lugar, não há que se falar na
desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007363-92.2017.8.26.0050 -Voto no 13488
6
que as particularidades da hipótese sub judice - sobretudo: i) a expressiva
quantidade de entorpecentes apreendidos e seu acondicionamento em
porções individuais prontas para a venda (quase 200 porções de “cocaína”);
ii) a ocorrência dos fatos em conhecido ponto de tráfico; e iii) a confissão do
próprio recorrente no sentindo de que os tóxicos seriam destinados à venda
não permitem o reconhecimento do crime previsto no artigo 28 da Lei
Antidrogas.
Não obstante, ainda que MATHEUS fosse usuário (o
que, frise-se, sequer restou satisfatoriamente comprovado), nada impediria
que ele também se dedicasse às atividades típicas da traficância, situação
esta que é, inclusive, bastante comum.
Sempre bom lembrar que “o crime de tráfico de
drogas compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou
núcleos do tipo, em face do que tal crime se consuma com a prática de
qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativa” (STJ,
HC no 27704/MS, Rel. Min, Hamilton Carvalhido), de modo que sua
caracterização não pressupõe ato de mercancia, bastando que haja
elementos de convicção seguros aptos a demonstrar, como nos autos, que o
porte da droga se destinava à traficância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007363-92.2017.8.26.0050 -Voto no 13488
7
No que concerne às reprimendas, verifica-se que
foram criteriosamente dosadas, de acordo com as especificidades da
hipótese vertente e circunstâncias pessoais do acusado, tendo sido
estipuladas no piso legal.
De fato, era mesmo inviável o reconhecimento do
tráfico privilegiado, ainda que em seu índice mínimo.
Isso porque MATHEUS foi surpreendido na posse
de elevada quantidade de substância altamente perniciosa e deixou de
comprovar qualquer fonte de renda lícita. Não bastasse, o próprio acusado
admitiu aos milicianos que vinha praticando o comércio espúrio há alguns
meses e chegava a ganhar até R$ 300,00 por dia. Tudo está a evidenciar,
pois, o seu envolvimento com as atividades criminosas.
Em
seguida,
impossível
a
substituição
da
reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão
do sursis, haja vista que não preenchidos os requisitos objetivos dos artigos
44, inciso I, e 77, caput, ambos do Código Penal.
Finalmente, correta a estipulação da modalidade
prisional fechada, por guardar plena sintonia com a gravidade do caso
concreto, quantidade e nocividade de entorpecentes apreendidos, e, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007363-92.2017.8.26.0050 -Voto no 13488
8
com as seríssimas consequências deste delito.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ÁLVARO CASTELLO
Relator